Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ANEXO 14 DA NR-15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. ROL. NÃO TAXATIVO. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. FORÇA PROBATÓRIA. ADICIONAL INDEVIDO.
1. O art. 7o, XXIII, da Constituição Federal prevê o pagamento de adicional de insalubridade na forma da lei, ao trabalhador que esteja exposto em atividade peculiar, que apresente risco ou perigo.
2. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme art. 79, da Lei Complementar 840/11.
3. O art. 3o do Decreto-Lei n. 32.547/2010, condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico, que possui força probatória para aferição do grau de insalubridade.
4. O rol aprovado pelo Ministério do Trabalho (Anexo 14 da Resolução Normativa 15) não é taxativo, tampouco configura analogia ou interpretação extensiva indevidas a prevalência das reais condições de trabalho, tendo em vista que o contato com agentes biológicos nocivos à saúde pode ocorrer em locais outros que não somente em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana e ambientes similares.
5. Negou-se provimento ao recurso.